Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-05.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001379-05.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO QUIRINO DOS SANTOS NETO - CPF: 048.631.521-59 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. LEI COMPLEMENTAR 103/2006.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.
BREVES INTERRUPÇÕES
QUE
NÃO IMPEDE
M
O DESVI
R
TUAMENTO.
FGTS
DEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Tangará
da Serra
são

regidos
pela Lei
Complementar
103/2006.

O
serviço

temporário
de
motorista

pelo

prazo
de superior
a

2 meses
desvirtua
o
contrato

temporário
.

3.
A sucessiva renovação dos contratos de trabalho, ainda que existentes breves interrupções, desvirtua
a
natureza

temporária
,
evidencia
ndo
a
unicidade
do
vínculo

contratual
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS.

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

própria

remuneração

bruta
do
trabalhador
,
excluída
s

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º
,
da Lei
nº
8.212/91.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001379-05.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ
DASERRA

Recorrente
:

SERGIO QUIRINO DOS SANTOS NETO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

SERGIO QUIRINO DOS SANTOS NETO

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Sentença proferida no ID
178316390
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) estão prescritos os direitos anteriores à 13/02/2018; b)
apesar das
sucessivas
as
contratações, diante dos testes seletivos
realizados
, não há ilegalidade a ser reconhecida; c) em análise dos documentos juntados, as férias, décimo terceiro e demais direitos foram regularmente quitados. Julgou improcedentes os pleitos da inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 178316392
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) em virtude da contratação temporária irregular, diante das sucessivas contratações, por mais de 6 anos, na função de motorista, seus contratos são nulos; b) seu contrato deve ser declarado nulo e a parte reclamada condenada ao pagamento do FGTS. Requereu o provimento do recurso para
julgar
procedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID178316394
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº
658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Tangará
da Serra
são

regidos
pela Lei
Complementar
103/2006, que
em

seu
art. 2º,
preveem
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, para fins
desta
Lei:

I -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública

ou

emergência
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
desenvolvimento
de
programas

ou

campanhas
de
natureza

temporária
,
nas

áreas
de
saúde

pública
,
assistência
social,
educação
,
esporte

ou

segurança

pública

em

parceria
com outros
entes
da
federação

ou

decorrentes
de
programas

próprios
das
secretarias
do
município
;

IV -
contratação
de professor
visitante

ou

pesquisador

visitante
;

V -
contratação
de
professores
para rede municipal
em

substituição
de
diretores
de
escolas
,
coordenadores

pedagógicos
,
professores

indígenas
;

V -
Contratação
de
professores
para rede municipal
em

substituição
de
diretores
de
escolas
,
coordenadores

pedagógicos
,
quadro
de
servidores
da SEMEC,
professores

indígenas
e aulas livres; (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 126/2007)

VI -
atendimento
de
convênios
e
contratos

firmados
com a
União
,
Estados
,
Municípios
,
suas

autarquias
e
fundações
e com
organismos

internacionais
.

VII - As aulas livres do
ensino
fundamental,
cujos

professores

necessitarem
de
licença
,
ocuparem
cargos
técnicos

ou
cargos de
direção

ou

coordenação
de
escolas
e aulas livres das aldeias
indígenas
,
enquanto

permanecerem
sob a
gestão
do
Município
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº 108/2006)

VIII -
Contratação
de
Mecânicos
,
Motoristas
, ADI (Auxiliar de
Desenvolvimento

Infantil
) e
Agente

Administrativo
II, para
substituição
de
servidores

efetivos

em

licença

saúde
,
doença
,
licença

Prêmio
,
férias

bem

como

quando

houver
a
necessidade

temporária de servidores a mais para suprir a demanda
; (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº 126/2007)

VIII -
Contratação
de
Mecânicos
,
Motoristas
, ADI (Auxiliar de
Desenvolvimento

Infantil
) e
Agente

Administrativo
II, para
substituição
de outros
servidores
e
substituição
de
colaboradores
de
programas

institucionais

como

ressocialização
de
detentos
,
dentre
outros,
bem

como

quando

houver
a
necessidade

temporária
de outros
servidores
a
mais
para
suprir
a
demanda
; (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 287/2022)

IX -
Contratação
de
ajudantes
de
serviços

gerais
para
atender
as
necessidades
das
escolas

indígenas
,
bem

como

quando

houver
a
necessidade
de
contratação

temporária de servidores a mais para suprir a demanda de ajudantes de serviços

gerais
das
escolas

indígenas
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº 126/2007)

IX -
Contratação
de
ajudantes
de
serviços

gerais
para
atender
as
necessidades

desta

municipalidade
,
bem

como

quando

houver
a
necessidade
de
contratação

temporária
de outros
servidores
a
mais
para
suprir
a
demanda

desta

municipalidade
. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 287/2022)

§ 1º A
situação
de
emergência
,
caracterizada
no
inciso
I, é
definida
pela
situação
que
possa

comprometer
a
realização
de
eventos
,
ou

ocasionar

prejuízo
à
saúde
,
educação

ou
à
segurança
de
pessoas
,
obras
,
serviços
,
equipamentos
e outros bens,
públicos

ou

particulares
;

§ 2º A
contratação

mencionada
no
inciso
V
deste

artigo

destina
-se a
suprir
a
necessidade
de
pessoal

em

decorrência
de:

I -
exoneração
e
demissão
;

II -
aposentadoria
;

III -
licenças
de
concessão

obrigatória
:
licença
para
tratamento
de
saúde
,
licença

prêmio
,
licença

gestante
e
adotante
,
licença
para
exercer

mandato

eletivo
e
licença
para o
trato
de
assuntos
de interesse
particular;

IV -
falecimento
.

§ 2º
As

contratações

mencionadas
no
inciso
V
deste

artigo

destinam
-se a
suprir
a
necessidade
de
pessoal

em

decorrência
das
situações

especificadas

abaixo
, e
não

poderão

exceder
o
prazo
de 06 (seis) meses
nos

casos
dos
incisos
I, II e IV, e de 24 (
vinte
e
quatro
) meses
nos

casos
do
inciso
III,
todos

deste

parágrafo
:

I -
exoneração
e
demissão
;

II -
aposentadoria
;

III -
licenças
de
concessão

obrigatória
:
licença
para
tratamento
de
saúde
,
licença

prêmio
,
licença

gestante
e
adotante
,
licença
para
exercer

mandato

eletivo
e
licença
para o
trato
de
assuntos
de interesse
particular;

IV -
falecimento
.

§ 3º São
considerados

Programas

ou

Campanhas
de
natureza

temporária
,
aqueles
que
não

ultrapassarem
o
período
de
02 (
dois
)
anos
de
duração
,
exceto

aqueles

desenvolvidos

em

parceria
com o Governo Federal, que
poderão

ter

prazos

superiores
,
respeitados

os

prazos

preconizados

nesta
lei
complementar
.

Em
síntese
,
os

contratos

temporários

autorizados
pela lei
terão

duração
,
em

regra
,
de
até
2
anos
, com
exceção
dos
professores

contratados
para
substituição

em

caso
de
licença

concedid
a

ao

servidor

efetivo
titular da
vaga
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
a
parte

reclamante
foi contratada

n
a
função
de
motorista

e o
lapso

contratual

ultrapassou
o
limite
legal de 2
anos
,
porquanto

houve

cinco

sucessivos

contratos
,
conforme

reconhecido
pela
parte

reclamada
,
desvirtuando

a

natureza

temporária
do vínculo
.

Portanto
, o
contrato

celebrado
entre as partes
deve
ser
declarado

nulo
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

não
impede
m
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
,
porquanto fica

evidencia
da
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar d
as breves
interrupções
, nota-se que
o

contrato

temporário
se
encontra

desconfigurado
, visto que
desrespeitou
o
prazo
legal,
sendo

devido
s

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90.

Sobre o tema o STF, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
sendo

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o entendimento sumulado pelo
c
. STJ, através da Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS
ao

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes;

b)
reconhecer

que
o

reclamante

tem

direito

ao
FGTS do
período

compreendido
entre 13/02/2018
e
12/07/2021,
considerando

os

direitos

adquiridos

durante
a
vigência
dos
contratos
e o
lapso

quinquenal
anterior a
distribuição
da
ação; e

c
)

conden
ar
a
parte

requerida

pagar
à
parte

requerente
a
quantia

apurada
de FGTS,
corrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
da mora
correspondente
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
referente

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023